Tribunal: TJDFT
Processo: 0002463-69.2016.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DELAÇÃO DE COAUTOR ADOLESCENTE NA POLÍCIA. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Embora vedada a prolação de sentença condenatória com base, exclusivamente, nos elementos indiciários colhidos no inquérito policial, nada obsta que sejam considerados pelo julgador na formação de seu convencimento, quando se encontram ratificados, em juízo, por outros meios de prova colhidos sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento dos policiais reveste-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
3. O reconhecimento seguro do réu pela vítima, na delegacia policial, bem como o seu minucioso depoimento acerca dos fatos descritos na denúncia e a delação de coautor adolescente, ouvido na delegacia especializada, que confirmou a participação do acusado na perpetração do crime, ratificados em juízo por policial que participou das investigações, são provas suficientes para a condenação.
4. Recurso conhecido e não provido.